Tribunal: TJSP
Processo: 1018548-44.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Procedência decretada em 1o grau, com condenação da embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência, isentada, porém, dos honorários da parte contrária. 2. Decisão mantida. Concordância do embargado com o levantamento da penhora após ciência de que se tratava de bem de família. Ausência de pretensão resistida. Hipótese em que deve incidir a Súmula 303 do

Ementa:
1. Apelação. Embargos de terceiro. Procedência decretada em 1o grau, com condenação da embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência, isentada, porém, dos honorários da parte contrária. 2. Decisão mantida. Concordância do embargado com o levantamento da penhora após ciência de que se tratava de bem de família. Ausência de pretensão resistida. Hipótese em que deve incidir a Súmula 303 do STJ. 4. Recurso desprovido, com observação.